Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733078-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DE SOUSA RESENDE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELEN DE SOUSA RESENDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 74948600), a devedora alega, em síntese, que não foi constituída em mora eis que “conforme comprova o boleto ora anexado, o réu procedeu à alteração do endereço anteriormente indicado no contrato, o que restou evidenciado no documento colacionado. Dessa forma, todas as notificações relativas ao negócio jurídico em questão deveriam ter sido encaminhadas ao endereço constante no referido boleto, alteração esta realizada pelo réu e aceita pelo banco autor, conforme ora demonstrado”. Argumenta que “a cédula de crédito bancária apresentada pela casa bancária para demonstrar o negócio jurídico é apócrifa com relação ao bem que, supostamente, teria sido dado em garantia do financiamento, já que não constam os dados basilares que permitiram identificar o veículo, como placa, RENAVAM, chassi e placa”. Roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida na origem, com a restituição do veículo apreendido. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, por configurar inovação recursal, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, sob pena de violação o contraditório e à ampla defesa, além da caracterização de supressão de instância. "In casu", observa-se que a tese suscitada pela agravante ainda não foi apreciada pelo d. Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor fiduciante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, arguir a matéria ora ventilada pela agravante, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator